Tribunal: STF
Processo: RHC 270942
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Inadequação do uso do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Aparecido Rodrigues de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.041.605/SP (evento 40).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a inexistência de acervo probatório apto a justificar o decreto condenatório, porquanto fundamentado exclusivamente no depoimento prestado pelos policiais. Alega a inexistência de elementos probatórios que comprovem a prática de tráfico de drogas pelo recorrente. Requer o conhecimento e o provimento do recurso ordinário, para que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus e, alternativamente, seja reconhecida a ilegalidade da condenação, com a consequente absolvição do recorrente. 

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 72).

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 40):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo transitou em julgado e que o writ foi manejado como substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. A parte agravante sustenta que o trânsito em julgado não impede o conhecimento do habeas corpus quando há ilegalidade manifesta, invocando o art. 5 º, LXVIII, da Constituição Federal. Argumenta que não se trata de substitutivo de revisão criminal, pois não há revolvimento probatório, mas correção de ilegalidade na aplicação do direito, com condenação mantida exclusivamente em depoimentos policiais, sem corroboração. 
3. Requer o provimento do agravo regimental para afastar a condenação mantida com base exclusiva em depoimentos policiais. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 
III. Razões de decidir 
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que sua competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados. 
6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. 
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).    

A autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.041.605/SP, ao verificar que o writ foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, pois impetrado contra decisão já transitada em julgado. Ressaltou que “nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal. Em tais casos, é cabível tão somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP”.

Portanto, a matéria trazida nestes autos - ausência de acervo fático-probatório - não foi debatida no acórdão impugnado. 

Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ademais, presente o contexto, assinalo que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Na mesma linha, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.” (destaquei). (HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.” (destaquei). (HC 201.824 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”(destaquei). (HC 257.638 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)

De toda forma, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, inviável em habeas corpus. Consoante a jurisprudência desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente